Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735951-71.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 26/8/25, às 18h07 (id. 75539363), o preparo deveria ter sido recolhido imediatamente após a distribuição (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 27/8/25, às 17h46 (id. 75593295). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator